Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702018-83.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA INTERESSADOS: KAROLINE GOMES DA SILVA e DYEGO HENRIQUE DE LIMA URBANO D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF que, em face da recente modificação legislativa (Lei no 13.964/2019), indeferiu pedido de reconsideração e manteve a determinação de intimação da vítima de estelionato para que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca da representação recém exigida pelo artigo 171, §5o, do Código Penal (fl. 435). Alega o reclamante inicialmente que “a ação penal contava com três acusados em seu polo passivo, um deles já recebeu sentença condenatória, a qual foi objeto de reanálise e transitou em julgado em 15/08/2018”. Acrescenta que o processo seguiu “com outros dois acusados, os quais foram agraciados com a suspensão condicional do processo, nos moldes do artigo 89 da Lei 9099/95”. Narra que com a alteração legislativa disciplinada pela Lei no 13.964/2019, o d. magistrado determinou a abertura do prazo de 30 (trinta) dias corridos para que a vítima se manifestasse acerca de seu interesse na persecução penal. No entanto, dadas as peculiaridades do caso, afirma não compreender o efeito prático da referida representação, haja vista que um dos réus já foi condenado e os outros dois aguardam decisão de extinção de punibilidade ou o retorno da ação penal. Argumenta também que a representação exigida pela nova lei para o crime de estelionato é aquela prevista no artigo 38 do Código de Processo Penal de 6 (seis) meses, e não aquela de 30 (trinta) dias, assinalada pela Lei no 9.099/1995. Pontua que o mais adequado para o caso seria considerar como dies a quo do aludido prazo decadencial, a data de entrada em vigor do citado dispositivo legal, a saber, 23/1/2020. Por fim, sustenta que “a melhor solução em direito admitida a ser aplicada, ao nosso juízo, é considerar suprida a condição de procedibilidade em todos os casos onde as vítimas, de forma inequívoca, tenham dado início à investigação, provocando a Autoridade Policial, até mesmo com o mero registro de uma ocorrência policial”, haja vista o entendimento jurisprudencial que dispensa maiores formalidades no tocante ao exercício do direito de representação. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação penal. No mérito, pleiteia a modificação da decisão de modo a conceder à vítima do delito descrito no artigo 171 do Código Penal, prazo decadencial de 6 (seis) meses para representar contra os autores do fato. Subsidiariamente, requer que seja considerada sanada a representação exigida pelo artigo 171, §5o, do Código Penal, em todos os casos em que a vítima tenha manifestado o desejo de apurar o fato, independentemente de forma específica. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno desta Corte, Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. A liminar, por sua vez, exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Do exame dos autos, verifica-se a relevância dos fundamentos invocados pelo reclamante. Com efeito, a discussão ora sob exame, gira em torno do prazo conferido à vítima para o exercício do direito de representação com relação ao delito de estelionato, originado pela recente Lei no 13.964/2019. Nota-se que, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal, o prazo previsto para a representação da vítima é de 6 (seis) meses, ao passo que o d. magistrado concedeu a vítima o prazo de trinta dias para o ato. Desse modo, no exame perfunctório que o momento oportuniza, havendo o risco de se conferir à vítima prazo inferior ao legalmente previsto, tem-se por prudente a suspensão da ação penal, nos moldes requeridos, notadamente porque se tratam de réus soltos. A questão demanda interpretação ponderada, sendo de todo aconselhável a oitiva da d. Procuradoria de Justiça. Forte nestas razões, DEFIRO a liminar vindicada para suspender a ação penal no 0011217-69.2017.8.07.0003, em trâmite perante a 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF até o julgamento do mérito da presente demanda. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intimem-se os interessados, para que, querendo, apresentem resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 14:17:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora